Tribunal: TJDFT
Processo: 0746479-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746479-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: FERNANDA GOMES CALMON D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela agravada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de dezembro de 2020 19:27:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator